Tribunal: TJMT
Processo: 1012435-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012435-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), MAICON MATTOS RODRIGUES - CPF: 043.753.081-76 (EMBARGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (EMBARGANTE), PEDRO SECCHI - CPF: 621.315.329-20 (EMBARGANTE), JABERSON IURI BARBOSA - CPF: 048.735.871-66 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (EMBARGADO), JABERSON IURI BARBOSA - CPF: 048.735.871-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por Pedro Secchi contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento apresentado por Maicon Mattos Rodrigues, determinando a pesquisa e bloqueio de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e a indisponibilidade de bens pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O embargante alega contradição, afirmando que o uso das ferramentas não traz benefícios ao processo, e omissão, ao sustentar que o acórdão não determinou o desarquivamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de contradição ao determinar a utilização das ferramentas SNIPER e CNIB sob o argumento de que não trariam benefícios ao processo; (ii) identificar eventual omissão pela ausência de determinação para o desarquivamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes, fundamentando a decisão de que as ferramentas SNIPER e CNIB são instrumentos eficazes para agilizar a localização de bens e ativos, garantindo a satisfação do crédito exequente.

4.

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não havendo desconformidade entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada.

5.

A alegada omissão quanto ao desarquivamento do processo não procede, pois essa diligência depende do resultado das buscas patrimoniais determinadas, ficando a cargo do juízo de primeiro grau a respectiva execução.

6.

Embargos de declaração não são meio para rediscutir matéria já decidida nem para alterar o conteúdo da decisão com base no inconformismo da parte.

7.

O pré-questionamento fictício, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa a análise explícita de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é restrita à dissonância entre os fundamentos e à decisão do próprio julgado, não se aplicando a divergências externas.

2.

Não há omissão na decisão de diferir diligências condicionadas à apreciação em instância inferior, quando os elementos já foram suficientemente detalhados.

3.

Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou à reapreciação de teses rejeitadas.

4.

O prequestionamento ficto é atendido pela interposição do recurso, ainda que rejeitado, desde que a decisão trate dos fundamentos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; PCC, artes. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 04/06/2022; STJ, EDcl no REsp n. 1947036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31/05/2022; TJMT, NU 1018349-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJE 15/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, aviado por
Pedro Secchi
,

em face do
acordão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Maicon Mattos Rodrigues
, para reformar a decisão agravada e determinar a pesquisa e o bloqueio de bens imóveis por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

O embargante, em síntese, sugere a ocorrência de contradição no acórdão recorrido, afirmando que a utilização dos sistemas SNIPER e CNIB não trará benefícios reais ao processo, mas, sim, uma perpetuação da tramitação dos autos sem resultados efetivos.

Alega que também há omissão no julgado, pois inexiste determinação para o desarquivamento do processo.

Pugna, assim, pelo
suprimento dos supostos vícios apontados (id. 247485153).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 252096193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A rigor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A propósito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de contradição e omissão no acórdão. No entanto, inobstante os argumentos lançados, a decisão não padece dos vícios apontados, não se enquadrando nas hipóteses de interposição de embargos de declaração constantes no artigo mencionado.

Com efeito, quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento,

todos os pontos essenciais à apreciação da matéria foram suficientemente abordados e decididos, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência pátria, levando-se em consideração os argumentos vertidos nas razões e todos os documentos acostados ao feito.

Conforme ponderado no acórdão, o uso das ferramentas de busca por bens ou ativos financeiros em nome do devedor disponíveis ao Poder Judiciário agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais, resguardando o direito de satisfação do crédito exequente.

De outra feita, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
V - Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022) (destaquei)

Aliás, a alegada omissão quanto ao desarquivamento do processo não tem o menor cabimento, já que a diligência depende do resultado das buscas determinadas no acórdão, que está ao alcance do juízo
a quo
.

Nesse contexto, ficou evidenciado que as hipóteses elencadas pelo embargante não estão configuradas no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão ou a aventada contradição.

A pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
. 2.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024